Tribunal: TJSP
Processo: 1041230-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus segurados.

Sub-rogação nos direitos dos segurados que não autoriza a inversão automática do ônus da prova em favor da seguradora.

Nexo de causalidade. Ausência de prova induvidosa. Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora. Cotejo de

Ementa:
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus segurados.

Sub-rogação nos direitos dos segurados que não autoriza a inversão automática do ônus da prova em favor da seguradora.

Nexo de causalidade. Ausência de prova induvidosa. Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora. Cotejo de provas que leva à conclusão de que o nexo de causalidade de interesse real ao processo não foi seguramente estabelecido.

Prevalência dos princípios da eficiência e da legalidade do serviço público e, assim, do prestígio da afirmação de inexistência de episódios no fornecimento de energia elétrica.

Procedência e primeiro grau. Reforma para julgar improcedente o pedido.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000418727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041230-35.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelado ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, vencidos o relator sorteado, que declara, e o 5o Juiz. Declaram
voto vencedor os 3o e 4o Juízes., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO, vencedor, JOSÉ MARCOS MARRONE (Presidente), vencido, JOSÉ
MARCOS MARRONE (Presidente), MARCOS GOZZO, HÉLIO NOGUEIRA E J. B.
FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.44.768
Apelação n° 10451230-35.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: EDP São Paulo Distribuidora de Energia S/A
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S/A.
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela
indenização paga a seus segurados.
Sub-rogação nos direitos dos segurados que não autoriza a
inversão automática do ônus da prova em favor da seguradora.

Nexo de causalidade. Ausência de prova induvidosa. Laudos
técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora. Cotejo de
provas que leva à conclusão de que o nexo de causalidade de
interesse real ao processo não foi seguramente estabelecido.
Prevalência dos princípios da eficiência e da legalidade do
serviço público e, assim, do prestígio da afirmação de
inexistência de episódios no fornecimento de energia elétrica.
Procedência
e
primeiro
grau.
Reforma
para
julgar
improcedente o pedido.
Apelação provida.
Trata-se de ação regressiva reportada a contrato de prestação
de serviços de fornecimento de energia elétrica cuja sentença assentou a
procedência do pedido e com isto a ré foi condenada ao pagamento do
valor de R$6.716,50, corrigido desde o desembolso e com juros de mora
desde a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dada a sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Apela a ré, sustentando que não ficou evidenciado o nexo de
causalidade entre o valor indenizado pela autora e a sua conduta; não foi
contatada nem pela autora nem por seus segurados a respeito dos danos
noticiados na exordial; se tivesse sido cientificada do evento discutido,
poderia ter analisado os supostos equipamentos danificados e resolvido a
questão na esfera administrativa; os pareceres técnicos apresentados pela
autora são unilaterais; nenhum evento específico que pudesse ter causado o
dano foi alegado na inicial; não encontrou nenhuma perturbação elétrica
em sua rede de distribuição; não tem responsabilidade por evento oriundo
de caso fortuito ou força maior; a responsabilidade pelas instalações
internas da unidade consumidora é exclusiva do usuário de energia elétrica;
a ação em debate deve ser julgada improcedente.
Recurso regularmente processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O que se busca na ação regressiva por seguradora é justamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obter o ressarcimento material daquilo que despendeu em cobertura
securitária, até porque, não se duvida da sub-rogação nos direitos de seus
segurados, contra o autor do dano, se houver pagamento da indenização
respectiva, nos termos do artigo 786, do Código Civil.
Apesar de sempre se alegar a falta de comprovação da
cobertura securitária, porém, cuida-se, a rigor, de argumento vazio, porque
as seguradoras com atividade controlada não viriam a juízo fazer afirmação
falsa. Com isso, não se tem dúvida acerca do sinistro que gerou a cobertura
securitária.
O ponto de interesse à solução nesta lide é a verificação de
falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica.
Conquanto a responsabilidade da ré como concessionária de
serviço público seja objetiva, é bem de se ver que, igualmente, não há
prova segura do nexo de causalidade e os laudos apresentados pela autora a
isso não se prestam, porque dizem respeito à existência do dano coberto.
Por isto, no cotejo das provas, sem que se possa deslembrar da
responsabilidade objetiva que permeia a relação jurídica da ré, não há
como se estabelecer o nexo de causalidade na hipótese, até porque, se o
dever de cobertura securitária é objetivo e, portanto, bastaria a ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do dano e, se inexistir causa excludente, para o regresso, há sim
necessidade da prova de má prestação dos serviços, não feita, no caso em
exame.
Assim é como se decide nesta Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA POR SEGURADORA DANOS MATERIAIS
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS QUE
GUARNECIAM A RESIDÊNCIA DO SEGURADO, EM
RAZÃO DE ALEGADA OSCILAÇÃO DA TENSÃO
ELÉTRICA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL
DE QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DO
SERVIÇO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DE SUA CONDUTA COMISSIVA OU
OMISSIVA, OS DANOS SUSTENTADOS PELO LESADO
E O LIAME CAUSAL ENTRE ELES INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA PREVISTA NO CDC QUE NÃO SE
OPERA
DE
FORMA
AUTOMÁTICA

HIPOSSUFICIÊNCIA
DA
SEGURADORA
NÃO
CONSTATADA DOCUMENTOS JUNTADOS COM A
INICIAL UNILATERALMENTE PRODUZIDOS, SEM O
CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE NÃO SE PRESTAM
A CORROBORAR A TESE SUSTENTADA NA INICIAL -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação
1115351-73.2015.8.26.0100, rel. Paulo Roberto de Santana, j.
23.05.2017)
Ademais, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal,
gozam de presunção de legalidade e de eficiência, além da fé pública, os
atos das pessoas jurídicas concessionárias de serviço público, como é o
caso da ré. Desta sorte, os relatórios negativos de ocorrências de distúrbios
na rede, se apresentados, são presumivelmente verdadeiros, até prova
fidedigna em contrário.
Daí que os ônus são cabíveis a quem alega a deficiência na
prestação dos serviços, mesmo porque a danificação de equipamento
elétrico e eletrônico não raro decorre de deficiência da rede interna dos
domicílios.
Assim é que, sem a comprovação induvidosa de pagamento e
da deficiência na prestação de serviços a cargo da fornecedora de energia
elétrica, a cobertura securitária deve ser vista como decorrência pura e
simples da realização da apólice, cujos riscos cobertos foram antevistos
pelos cálculos atuariais e, portanto, sem lhe redundar em perdas.
A tanto deve ser acrescentado, como reforço de argumentação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a seguradora se desincumbiria do ônus de provar se demonstrasse a
ocorrência de variações no fornecimento de energia elétrica ao segurado,
por meio à evidência de prova técnica, sem, pois que se possa valer de
documentos que não são suficientes para a demonstração de má prestação
de serviços.
Nesse cenário, a reforma da r. sentença para a improcedência
do pedido é medida que se impõe, com inversão dos ônus sucumbenciais,
que ficam carreados à autora, condenada ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
causa, já considerados aqui aqueles devidos em favor de seu patrono, pelo
trabalho adicional realizado em grau recursal.
Em face do exposto, pelo meu voto, é dado provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 32618
Apelação Cível no 1041230-35.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/a.
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Responsabilidade civil
Ação regressiva
Aparelhos elétricos dos
segurados da autora que, por falha da ré, foram danificados Desnecessidade
de prévio ingresso de pedido administrativo de ressarcimento dos danos
Segurados que tinham a opção de reivindicar os seus direitos diretamente da
seguradora Acesso ao judiciário, ademais, que não está condicionado ao
esgotamento da esfera administrativa Pareceres elaborados por profissionais
especializados e isentos de parcialidade a pedido dos segurados da autora,
anexados à inicial, que demonstraram que os danos causados aos seus
equipamentos originaram-se de descarga elétrica ou de sobrecarga de energia.
Responsabilidade civil
Ação regressiva
Queima de equipamentos
elétricos Variação brusca nas redes de distribuição de energia elétrica, a qual
representa acontecimento natural previsível e rotineiro, que configura fortuito
interno
Responsabilidade da ré reconhecida
Reembolso do valor
indenizatório devido Procedência da ação mantida Apelo da ré desprovido.
1. “Zurich Santander Brasil Seguros S.A.” propôs ação regressiva
de ressarcimento de danos materiais, de rito comum, em face de “EDP São Paulo
Distribuição de Energia S.A.”, objetivando a condenação desta no pagamento da
importância de R$ 6.716,50 (fls. 1/26).
A ré ofereceu contestação (fls. 151/165), havendo a autora
apresentado réplica (fls. 230/289).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fls. 512/513), a ilustre
magistrado de primeiro grau considerou a ação procedente (fl. 514), para esse fim:
“(...) condenar a ré ao pagamento da quantia agregada de R$
6.716,50, corrigida monetariamente pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir dos
respectivos desembolsos e acrescida de juros moratórios de 1%
ao mês a contar da citação” (fl. 514).
Relativamente às verbas de sucumbência, a digna autoridade
judiciária sentenciante deliberou que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Em razão da sucumbência, arcará a ré com as despesas
processuais, bem como honorários advocatícios em favor da
autora, os quais fixo no equivalente a 10% do valor atualizado da
condenação” (fl. 514).
Inconformada, a ré interpôs, tempestivamente, apelação (fl. 519),
aduzindo, em síntese, que: não ficou evidenciado o nexo de causalidade entre o valor
indenizado pela autora e a sua conduta; não foi contatada nem pela autora nem por seus
segurados a respeito dos danos noticiados na exordial; se tivesse sido cientificada do
evento discutido, poderia ter analisado os supostos equipamentos danificados e
resolvido a questão na esfera administrativa; os pareceres técnicos apresentados pela
autora são unilaterais; nenhum evento específico que pudesse ter causado o dano foi
alegado na inicial; não encontrou nenhuma perturbação elétrica em sua rede de
distribuição; não tem responsabilidade por evento oriundo de caso fortuito ou força
maior; a responsabilidade pelas instalações internas da unidade consumidora é exclusiva
do usuário de energia elétrica; a ação em debate deve ser julgada improcedente (fls.
520/529).
O recurso foi preparado (fls. 530/531), tendo sido respondido (fls.
535/589).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela ré não comporta acolhimento.
Explicando:
2.1. Não era necessário que os segurados da autora, Luiz Antônio
Lara Villela, Eliana de Azevedo Arouca, Célia Regina Alves de Deus, Cleiton Gomes
dos Santos e Vanderson dos Santos (fls. 2/3), tivessem ingressado, previamente, com
pedido de ressarcimento administrativo perante a ré, até mesmo para que os
equipamentos danificados fossem vistoriados (fls. 521, 526).
Os segurados da autora tinham a opção de reivindicar os seus
direitos diretamente da seguradora com a qual mantinham contrato de seguro de seus
equipamentos elétricos (fls. 41/42, 57/58, 75/76, 94/95, 111/112).
Afora isso, o acesso ao poder judiciário não está condicionado ao
esgotamento da esfera administrativa, não podendo o art. 204 da Resolução Normativa
no 414, de 9.9.2010, da ANEEL se sobrepor ao direito de ação, assegurado no art. 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal.
A esse respeito, já houve pronunciamento do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“Apelação Ação regressiva Seguro - Condomínio residencial
Queima de motor de elevador em razão de oscilação na tensão de
energia elétrica Desnecessidade de pedido administrativo Art.
204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente previsto Causa madura
Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização Art. 786 do CC Ré que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão fornecida na
data do sinistro - Ausência de caso fortuito ou força maior
Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam
ser evitados com o uso de tecnologia adequada Sentença
reformada para julgar procedente a ação Recurso provido” (Ap
no 1032267-98.2016.8.260114, de Campinas, 24a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA, j. em 19.5.2017) (grifo não original).
2.2. Ademais, ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a
falha na prestação do serviço da ré e o prejuízo suportado pelos segurados.
A seguradora autora juntou com a inicial da ação pareceres
técnicos elaborados por profissionais especializados, os quais revelaram que os danos
causados aos equipamentos que guarneciam os imóveis de seus segurados originaram-se
de: “descarga elétrica raio” (fl. 44); “sobrecarga de energia decorrente de queda e
retorno abrupto de corrente elétrica durante descargas atmosféricas ocorridas em
4.11.2016” (fl. 61); “forte descarga elétrica ou variação brusca de energia” (fls. 78/79);
“sobrecarga em sua rede elétrica” (fl. 80); “descarga elétrica” (fls. 97, 115).
Note-se que tais pareceres foram elaborados por empresa distinta
da seguradora autora, a pedido de seus segurados, não se vislumbrando qualquer indício
de parcialidade em suas conclusões.
A própria Resolução Normativa no 404, de 9.9.2010, da ANEEL,
no art. 206, § 11, que trata dos procedimentos para ressarcimento de danos elétricos,
afirma que a concessionária pode solicitar ao consumidor laudo e orçamento de oficina
não credenciada, verificando-se, no inciso II desta norma, a seguir transcrito, a relevante
força probante dada a essa documentação:
“II a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo
também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está
danificada ou que o equipamento está em pleno funcionamento,
ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na
emissão do laudo”.
2.3. Nessa linha de raciocínio, versando a ação sobre consumo e
respondendo a ré objetivamente pelos serviços de energia elétrica que presta, conforme
dispõem o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e o art. 14, “caput”, do Código de
Defesa do Consumidor, inviável isentá-la da obrigação de reembolsar a seguradora
autora do valor da indenização que esta pagou aos seus segurados (fls. 50, 68, 87, 105,
126).
A oscilação de energia, seja por descarga elétrica, seja por
sobrecarga de energia (fls. 44, 61, 78/79, 80, 97, 115), que afetou os imóveis em que
estavam localizados os equipamentos danificados, discriminados nos pareceres técnicos
anexados à inicial, não pode ser reputada como fortuito externo, excludente de
responsabilidade da ré.
A variação brusca nas redes de distribuição de energia elétrica, a
qual representa acontecimento natural previsível e rotineiro, configura fortuito interno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantendo nítida ligação com os riscos da atividade da ré.
O posicionamento aqui esposado já foi seguido pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços
públicos Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado
com a própria atividade da concessionária
Laudo técnico
particular idôneo a comprovar intensa variação de tensão elétrica
Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço Excludente da responsabilidade civil não
demonstrado
Direito de regresso reconhecido relativo aos
segurado
José
Aparecido

Reforma
da
sentença
de
improcedência para parcial procedência Recurso parcialmente
provido” (Ap no 1008872-35.2019.8.26.0482, de Presidente
Prudente, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, j. em 29.1.2020) (grifo
não original).
“Ação de regresso Fornecimento de energia elétrica Sub-
rogação em direitos
Oscilação de energia que acarreta
danificação de equipamentos segurados Falha na prestação de
serviço - Reexame exauriente de todos os elementos de prova
Dano material caracterizado Dever do fornecedor de zelar pela
qualidade e segurança de seu serviço Sentença escorreita
Recurso improvido.
(...).
(...) a ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza como
fortuito interno, tendo a concessionária de energia elétrica,
prestadora de serviço público, o dever jurídico de desenvolver e
instalar mecanismos de segurança para que eventos da natureza
(chuvas, raios, ventos e ação de terceiros) não perturbem o
fornecimento do serviço aos consumidores que 'ad eternum'
pagam suas faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa espécie contratual, pois é a
concessionária que extrai o lucro da atividade, não podendo
transferir o risco à parte vulnerável” (Ap no
1002917-23.2019.8.26.0482, de Presidente Prudente, 23a Câmara
de Direito Privado, m.v., Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j.
em 29.1.2020) (grifo não original).
“Ação regressiva proposta pela seguradora contra fornecedora de
energia elétrica Seguradora que paga a indenização sub-roga-se
nos direitos do segurado contra o autor do dano Arts. 349 e 786
do Código Civil - Responsabilidade objetiva da requerida
Descarga elétrica em razão de chuva Queima de equipamentos
eletrônicos
Acontecimento natural que configura 'fortuito
interno', uma vez que faz parte dos riscos inerentes à própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividade da ré, não havendo que se falar em excludente de sua
responsabilidade

Ressarcimento
do
valor
comprovado
documentalmente, tendo em vista os danos causados aos
equipamentos elétricos do segurado da autora Sentença de
procedência
mantida

Recurso
desprovido”
(Ap
no
1122303-68-2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, j. em
7.2.2017) (grifo não original).
“Responsabilidade civil
Ação regressiva promovida pela
seguradora
Dano material
Queima de equipamentos
eletrônicos
Descarga elétrica
Relação de consumo

Responsabilidade objetiva do prestador do serviço Fortuito
interno
Direito de regresso bem reconhecido
Sentença
mantida

Recurso
improvido”
(Ap
no
1107121-42.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE
SANTANA, j. em 16.2.2017) (grifo não original).
“Ação regressiva de reparação de danos materiais Sub-rogação
legal da seguradora nos direitos e ações dos segurados (arts. 349 e
786 do Código Civil)
Relação originária de consumo

Incidência das normas do CDC - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo
(art. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do
CDC) Nexo de causalidade entre a oscilação/descarga elétrica e
os danos causados nos equipamentos eletrônicos Hipótese de
raios na rede de distribuição de energia que configura fortuito
interno
Precedentes
Ausência de prova de qualquer
excludente, especialmente a regularidade da prestação do serviço
mediante manutenção adequada da rede ou utilização de
equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede
Apelada condenada ao ressarcimento dos valores pagos pela
apelante a título de indenização securitária Sentença reformada”
(Ap no 1017763-65.2015.8.26.0068, de Barueri, 12a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. TASSO DUARTE DE MELO, j.
em 5.4.2017) (grifo não origina).
No mesmo rumo houve manifestação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, referindo-se a um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“No caso, restou devidamente demonstrado que os danos aos
aparelhos do segurado da autora foram causados por oscilação
térmica em decorrência de chuva e raios no local.
Os laudos técnicos, elaborados para regulação do sinistro,
constituem prova idônea no sentido de que os danos foram
causados pela sobrecarga da rede elétrica. Apesar de terem sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elaborados de modo unilateral, foram feitos por técnico
especializado, não se vislumbrando qualquer indício de
parcialidade em sua elaboração.
É importante salientar que um acontecimento natural, como a
queda de energia elétrica em uma região causado por chuvas
fortes e raios, configura fortuito interno, uma vez que tal evento é
previsível e faz parte dos riscos da atividade da empresa
fornecedora de energia, não havendo, pois, que se falar em
excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza objetivamente o fornecedor pela má prestação do
serviço, exceto em casos de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro, o que não restou comprovado nos autos” (AREsp no
1.389.808-SP, registro no 2018/0285812-2, decisão monocrática
proferida pelo Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA,
publicada no DJe de 1.2.2019) (grifo não original).

2.4. Por outro lado, cabia à ré evidenciar que, no dia em que os
equipamentos dos segurados da autora foram danificados (fls. 2/3), a rede de
distribuição de energia elétrica para as unidades consumidoras encontrava-se regular,
sem registro de oscilação brusca ou de descarga elétrica.
Ressalte-se que a documentação apresentada com a contestação
não basta para tanto (fls. 168/184), já que é baseada em informações extraídas do
próprio sistema da concessionária (telas sistêmicas), facilmente confeccionada e de
acordo com o seu interesse jurídico.
2.5.
Como
a
seguradora
autora
juntou
documentos
comprobatórios de que o valor das indenizações foi depositado em 22.11.2016 (R$
944,00 fl. 50), em 13.12.2016 (R$ 1.475,00 fl. 68), em 9.12.2016 (R$ 1.055,00 fl.
87), em 18.4.2017 (R$ 915,00 fl. 105), em 8.3.2017 (R$ 1.380,00 fl. 126), ela faz jus
ao seu reembolso pela ré.
As aludidas quantias devem ser corrigidas pelos índices da tabela
prática editada pelo Tribunal de Justiça do de São Paulo a partir de cada desembolso,
acrescidas de juros moratórios lineares de 1% ao mês desde a citação, consoante
determinado na sentença recorrida (fl. 514).
2.6. Há de persistir, em suma, o decreto de procedência da ação
em exame (fl. 514).
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo, na íntegra, a sentença impugnada (fls. 512/514).
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
pelo advogado da autora (fls. 535/589), majoro, com fulcro no art. 85, § 11, do atual
CPC, a verba honorária devida a ele pela ré, de 10% para 15% sobre o valor da
condenação atualizado.
São Paulo, 10 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1041230-35.2019.8.26.0100
Comarca: 2a Vara Judicial Jaguariúna
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
Voto no 17.719
Declaração de voto vencedor.
Vejo com importância sinalizar aqui alguns
dados em relação à demanda, onde a autora, na conveniência de
uma relação lateral à da prestação de serviço da ré perante seus
usuários, traz eventos distintos em torno de pessoas, datas e locais
dos sinistros para cobrá-la sem a pretensão de um contraditório
aberto e nele provar seu direitos. O faz, simplesmente, abrigada
sob o prisma da responsabilidade objetiva.
Vejamos.
A ação cobrança foi proposta em maio de
2.019, pela justificativa de haver realizado pagamentos a seus
segurados, em regulação de sinistros em decorrência da queima de
equipamentos elétricos a eles pertencentes, com imputação de
responsabilidade à ré pela má qualidade da energia fornecida.
Os fatos relacionados por ela na demanda
circundam pagamentos realizados a Luiz Antonio Lara Vilella,
sinistro em 18/10/2016, na cidade de Caçapava; Eliana de Azevedo
Arouca, sinistro em 06/11/2016, na cidade de Mogi das Cruzes;
Célia Regina Alves de Deus, sinistro em 17/11/2016, na cidade de
Taubaté; Cleiton Gomes dos Santos, sinistro em 07/01/2017, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cidade de Jacareí; e Vanderson dos Santos, sinistro em
25/01/2017, na cidade de Jacareí.
É fato, então, que veio a juízo por sub-
rogação em nome de segurados diferentes, circunstâncias
diferentes e ocorrências diferentes e distantes, por uma leitura
confortável de que as situações foram resolvidas sob sua ótica
administrativa na regulação dos sinistros e de ser suficientes essas
soluções intestinas a que se permitiu sob o âmbito de contratos de
seguro.
Logo, alheia à necessidade de associar os
eventos com efetiva prova de que, primeiro, houve a queima dos
aparelhos elétricos (indiferente ao tempo de uso). Em segundo, que
tudo, genericamente, está associado à sobrecarga de energia, de
cuja responsabilidade fica à ré como fornecedora do serviço.
Entrementes, não vejo como exigir do Poder
Judiciário a chancela da verdade dos fatos trazidos pela autora,
sem que houvesse de sua parte preocupação de se submeter à
comprovação neste âmbito do processo sua razão.
Pois, em relação de consumo ou não, e mais
essencialmente, pelo âmbito da condição da ré de concessionária
na prestação de serviço público, conforme doutrina abalizada, para
os fatos tratados, não há se falar na responsabilidade objetiva
atribuída a ela.
Conforme Hely Lopes Meirelles, em tema
responsabilidade civil da administração:
“O que a Constituição distingue é o dano
causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da Natureza.
Observe-se que o art. 37, § 6o, só atribui responsabilidade objetiva
à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o
risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos;
não responsabilizou objetivamente a Administração por atos
predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem
danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos
estranhos e não relacionados com a atividade administrativa,
observa-se o princípio geral da culpa civil, manifestada pela
imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço
público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser
genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem
exigido a prova da culpa da Administração nos casos de
depredação por multidões e de enchentes e vendavais que,
superando os serviços públicos existentes, causam danos aos
particulares. Nestas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública
só é devida se se comprovar a culpa da Administração. E na
exigência do elemento subjetivo culpa não há qualquer afronta ao
princípio objetivo da responsabilidade sem culpa, estabelecido no
art. 37, § 6o, da CF, porque o dispositivo constitucional só abrange
a atuação funcional dos servidores públicos, e não os atos de
terceiros e os fatos da Natureza. Para situações diversas,
fundamentos diversos”. (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros
Editores, 30a edição, página 637).
Colhe-se em ensinamento de Celso Antônio
Bandeira de Mello (“Curso de Direito Administrativo”, Ed. Malheiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2008, pág. 1002/1003), outrossim, que:
“Com efeito, se o estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.
Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo”.
“Deveras,
caso
o
Poder
Público
não
estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão
para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as
consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato
omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E,
sendo
responsabilidade
por
ilícito,
é
necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado
(embora particular possa haver) que não seja proveniente de
negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado
propósito de violar norma que o constituía em dada obrigação
(dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de
responsabilidade
subjetiva”.
(citação
extraída
de
acórdão,
julgamento da Apelação no 0002638-88.2009.8.26.0099, E. 6a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Evaristo dos Santos).
Como se extrai da interpretação conforme,
doutrina acima citada, a responsabilidade objetiva não significa que
quem usuário, por conveniência de que possa recorrer à cobertura
de um seguro, se sinta autorizado a contornar quem aponta
responsável para, recorrendo a uma seguradora, e confortado com
a indenização, transfira a esta e lhe permita se servir desta
regulação lateral, particular e sua, para construir base probatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unilateral, pré-constituída, sem envolver em qualquer etapa ou
contexto antecedente a concessionária, seja pela comunicação
prévia dos fatos ou oficializando os danos sofridos em
equipamentos por conta de alteração da carga de tensão ou
energia, sabe-se lá quando.
Confere-se que os fatos trazidos pela autora
circundam várias situações de sinistros regulados, como já dito,
ocorrências dos anos de 2016 e 2017 e que, só veio noticiá-las à ré
em notificações padronizadas, iguais a de folhas 52/53, de forma
comum datadas de 23/04/2019, véspera de vir a juízo.
E mais uma vez, anotado o respeito para
divergir, todos os sinistros foram regulados com aceitação pela
apelada de meros laudos de avaliação e orçamento de conserto, via
de regra onde os segurados, inclusive, já tinham realizado o
pagamento para terem seus aparelhos elétricos em uso (fls.
41/132).
É ostensivo, em todas as regulações, que
não houve a mínima preocupação de uma análise técnica
efetiva por profissional qualificado para estabelecer o nexo
causal entre os danos e o serviço fornecido pela concessionária.
Enfim, nada produziu ou teve a preocupação
de relacionar com a devida e necessária acuidade de um técnico
abalizado, ser a causa dos sinistros a qualidade circunstancial da
energia fornecida pela apelada no momento em que surgiram os
defeitos nos aparelhos.
Segredo este que a seguradora guardou, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medida que a quem atribui responsabilidade, em juízo acionada,
não foi dado conhecer nem mesmo a existência material dos
aparelhos elétricos. Menos, ainda, a concretização de vê-los
submetidos à contraprova judicial, como repito agora aqui.
E não só. A sub-rogação ao direito de
regresso não traz prova irrefutável dos pagamentos aos segurados
como de rigor.
Os documentos de fls. 50, 68, 88, 105 e 126,
todos denominados comprovantes de pagamentos, não estão
acompanhados de registro eletrônicos de transferências a cada um
dos segurados (TED ou DOC).
Portanto, à vista das considerações todas,
firmo compreensão para dar provimento ao recurso e julgar
improcedente a ação, com a condenação da autora nas custas do
processo e verba honorária de 20% sobre o valor da causa
atualizado.
É como voto.
Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08865/
Apelação Cível no 1041230-35.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/a.
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE AO DE No 32.618 DO DES. JOSÉ MARCOS MARRONE
Com a devida vênia da Colenda Turma julgadora, e
sempre respeitado o entendimento esposado no voto vencedor, apartei-me da maioria
pelas razões que, singelamente, abaixo declino.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por Zurich Santander Brasil Seguros S/A em face de EDP São Paulo
Distribuição de Energia S/A, consubstanciada, em síntese, na pretensão de sub-rogação
nos direitos dos segurados.
O decisum objurgado julgou procedente a demanda,
condenando a ré a pagar à autora o valor de R$ 6.716,50 (seis mil, setecentos e
dezesseis reais e cinquenta centavos), com correção monetária a contar dos respectivos
desembolsos e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, os
quais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (fls. 512/514).
Pois bem.
No bojo do apelo interposto (fls. 519/531), veicula a
recorrente sua irresignação quanto à decisão primeva, persistindo no intento de total
improcedência do pleito exordial.
Contudo, em que pese o entendimento esposado pelo E.
Relator, Desembargador José Marcos Marrone, no meu sentir o recurso manejado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerida merece prosperar em sua totalidade, senão vejamos.
De proêmio, pertinente se faz breve análise sobre o
cerceamento de defesa dada a não abertura de dilação probatória, o que permitiria a
produção de prova pericial pela apelante.
Nesse particular, saliente-se que a “prova” que a ré poderia
formar, em seu prol, na verdade seria constituída por meros relatórios unilaterais de
equipamentos técnicos seus, que sempre foram desprezados exatamente em função
dessa condição, ou seja, de serem “documentos unilaterais” e, por isso, sem
credibilidade suficiente para serem admitidos como elemento de prova.
Há que se mencionar aqui a vulneração de princípio
constitucional que se encontra entre aqueles protegidos como “cláusulas pétreas”, que é
o da garantia do contraditório, uma vez impossibilitada de, por meio
reconhecidamente adequado – perícia –, comprovar a afirmação de que não deu causa
ao dano cujo ressarcimento é reclamado, porquanto inocorrida a falha na prestação de
seu serviço. Isso assume relevância maior, por outro lado, quando se sabe que são
inúmeros os fatores que podem ensejar a “queima” de produtos eletroeletrônicos, entre
estas, e tratando a questão não de forma exaustiva, curtos-circuitos decorrentes de
deterioração das instalações elétricas internas do consumidor, más-instalações, descuido
na ligação do equipamento, além de várias outras hipóteses.
Não se olvide que a responsabilidade da requerida no
presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 37, §6o, da Constituição
Federal.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA – DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE
OBJETIVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 126/STJ.
REEXAME DE PROVAS. STJ/SÚMULA No 7. 1. O acórdão
recorrido abriga fundamentos de índole constitucional e
infraconstitucional. A ora agravante deixou de interpor o
devido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal,
de modo a fazer incidir a jurisprudência sedimentada por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais,
concluindo o acórdão pela existência do prejuízo a ser
indenizado, sua reforma no tocante à prova do dano é inviável
no âmbito do recurso especial, por demandar a reavaliação de
matéria fática (STJ, Súmula no 7). 3. Agravo regimental a que
se nega provimento.” – AgRg no Ag 1207021 / SC. Relator:
Ministro Vasco Della Giustina – 24/11/2009 (grifos
nossos).
Os elementos trazidos aos autos mostraram-se suficientes
para a análise das questões colocadas pelas litigantes, não se olvidando que, in casu,
apenas perícia técnica especializada – frise-se, dispensada pela autora (fls. 275/277) –
poderia ter o condão de avaliar com a devida acuidade a questão relativa à
responsabilidade pelos danos elétricos. Ademais, competia à requerente a conservação
dos referidos bens, inclusive, para a comprovação dos alegados danos, o que
assumidamente não fez.
Contudo, os documentos internos e os de terceiros
colacionados pela demandante não se prestam à comprovação cabal da responsabilidade
da fornecedora, tendo sido elaborados unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, o
que afasta o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços e os danos
apontados.
Nesse sentido é o posicionamento deste Egrégio TJSP
acerca do tema:
“APELAÇÃO
–
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
–
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da
relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato ilícito do agente – NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – Apesar de
sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos
decorreram de oscilações externas no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou ainda por evento naturais – Há nos autos apenas prova
unilateral, sem o crivo do contraditório, produzida pelas
empresas fabricantes dos equipamentos que enunciam,
ainda, serem fatores naturais os causadores dos danos –
Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos
eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação
externa de energia elétrica, além de inviabilizada a
produção de prova pericial diante da substituição das
peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas
– Parte autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito – Aplicação do art. 373, I, do
CPC/2015 – Precedentes deste E. TJSP – SENTENÇA
REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência” (TJSP; Apelação
1046415-17.2016.8.26.0114; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018)
“AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Pedido julgado improcedente. Ausência de
prova de pagamento da indenização securitária. Prova
documental que deveria ter instruído a petição inicial.
Hipótese em que, ademais, não ficou comprovado o nexo
de causalidade entre a oscilação na rede de distribuição
de energia elétrica e os danos aos bens segurados. Laudo
unilateral. Prejudicada a perícia, porque não preservado
o equipamento danificado. Impossibilidade de inversão do
ônus da prova no caso. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara.
Recurso
desprovido”
(TJSP; Apelação
1013068-56.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
“Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva.
Queima de equipamentos elétricos em razão de descarga
elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviços públicos. Caso fortuito ou força maior não
configurados. Ausente, contudo, comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a anomalia na tensão da
rede de energia elétrica. Laudos unilaterais obtidos pela
seguradora que não são suficientes à comprovação da
origem dos danos nos equipamentos do segurado.
Entendimento majoritário da C. 36a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado, o qual adoto em prestígio à economia
processual. Improcedência mantida. Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação 1009111-89.2017.8.26.0100; Relator
(a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 36a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro:
19/04/2018)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA.
FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. APLICAÇÃO
DO ART. 373, INC. I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO
INICIAL.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe à autora a prova do fato constitutivo do seu
direito, qual seja, de que houve oscilação de energia,
sendo que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a
demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato.
Única prova produzida nos autos que consistiu em laudo
unilateralmente
produzido.
Autora
que
requer
o
julgamento antecipado da lide. Ausência de comprovação
de fato constitutivo do direito que ela alega enseja a
improcedência da pretensão inicial, nos termos do art.
373, inc. I, do CPC. Recurso provido” (TJSP; Apelação
1066975-22.2016.8.26.0100; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017)
Deve-se repelir, portanto, a alegação de que a “prova” da
“culpa” da ré decorre desde logo de “laudos firmados por pessoas idôneas”, primeiro
porque se cuida, de regra, de orçamentos unilaterais apresentados por empresas que não
guardam qualquer relação com a requerida, mas tão só com o “consumidor”, e depois
porque não se cuida de “prova” produzida sob o crivo do contraditório e supervisão do
Juízo.
Ainda nessa toada, há que se rebater a afirmação de que o
procedimento de regulação e liquidação do sinistro também demonstraria (com os
elementos trazidos pelo segurado e interessado no ressarcimento) a “retidão” das
“conclusões” constantes dos orçamentos, a uma porque baseados nos elementos
carreados exclusivamente pelo segurado, e a duas porque igualmente procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unilateral da parte interessada no ressarcimento posterior contra a ré.
Neste passo, eventual inversão do ônus da prova
dependeria da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória. O
requisito da verossimilhança não existe sem o laudo técnico ou qualquer outro indício
que respalde os relatos dos segurados. A hipossuficiência probatória, por outro lado,
ainda menos, visto que a seguradora poderia concluir diligentemente os procedimentos
de regulação dos sinistros com elaboração de parecer técnico suficientemente
fundamentado, nos termos do artigo 472 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.
Respeitado o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça acerca da questão, a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado-
consumidor abrange os direitos de que este eventualmente seja titular (o direito a se ver
ressarcido pelos danos que atribui à conduta da demandada) e as ações de que este
poderia dispor para ver realizado seu intento (o direito de demandar contra a ré
visando ao ressarcimento do dano), não abarcando, todavia, a condição
personalíssima e ocasional de “consumidor”, para a finalidade de se ver beneficiado
como se hipossuficiente fosse, o que a seguradora, de fato, não é.
Ainda que de relação de consumo se falasse, o que
somente de forma imprópria se poderia dizer dada a condição de reconhecida igualdade
quer quanto ao acesso ao Poder Judiciário, quer quanto às condições econômicas e
também às técnicas, esse fato não eximiria o consumidor de produzir prova positiva
do fato ao qual atribui a geração de seu direito, uma vez que à demandada não
incumbe, ordinariamente, a produção de prova negativa, vale dizer, de que não deu
causa ao dano.
Destarte, não se desincumbindo a requerente do ônus, que
lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar o feito
improcedente, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Ritos, invertendo-se os
ônus sucumbenciais, pelo que deverá a Zurich Santander Brasil Seguros S/A arcar com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, aqui fixados em 20% sobre o
valor atualizado da causa, já considerado o trabalho desenvolvido pelo patrono da
apelante em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO AO
RECURSO para julgar improcedente a demanda, nos termos acima delineados.
MARCOS GOZZO
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
10E427CE
8
14
Declarações de
Votos
JOSE MARCOS MARRONE
10F76CC8
15
20
Declarações de
Votos
HELIO NOGUEIRA
113C24D7
21
27
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
12089092
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1041230-35.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.